Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os alimentos gravídicos, previstos na Lei n. 11.804/2008, objetivam auxiliar a mulher gestante nas despesas da gravidez, da concepção ao parto.
2. A gravidez é pressuposto lógico e sua prova constitui requisito indispensável para a propositura da ação da alimentos gravídicos.
3. Se a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência em face da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento desprovido.